Tribunal: TJSP
Processo: 1004148-34.2017.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Apelação – Tributário – Embargos à execução - Necessidade de aprofundamento na análise da prova - Determinação de juntada de declarações e documentos fiscais e sigilosos em poder de empresas terceiras – Inviável que o ônus da prova recaia sobre a embargante – Prova diabólica – Reabertura da instrução processual é medida que se impõe – Inteligência dos arts. 380 e 401 do CPC/15 - Lineamento

Ementa:
Apelação – Tributário – Embargos à execução - Necessidade de aprofundamento na análise da prova - Determinação de juntada de declarações e documentos fiscais e sigilosos em poder de empresas terceiras – Inviável que o ônus da prova recaia sobre a embargante – Prova diabólica – Reabertura da instrução processual é medida que se impõe – Inteligência dos arts. 380 e 401 do CPC/15 - Lineamento doutrinário – Precedentes desta E. Corte – Preliminar acolhida - Sentença anulada - Demais pedidos prejudicados – Recurso provido, com determinação